Tribunal: CARF
Processo: 10120.724560/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724560/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CRISTINA RACHEL PEREIRA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724560/2011-10
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724560/2011-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/92):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 38/44) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2009 (fls. 28/34), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 19.390,00.
B) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 4.026,17.
C) Dedução Indevida de Despesas com Instrução de R$ 2.592,29.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 7.152,32 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 07/06/2011 (fls. 46), a interessada
ingressou com impugnação parcial em 06/07/2011 (fls. 02 e 12/13) onde afirma que
atendeu o termo de intimação fiscal, conforme protocolo anexo, e indica a juntada dos
documentos comprobatórios das despesas com previdência privada e de parte despesas
médicas glosadas. Expõe que não juntou o comprovante das despesas com instrução
mas providenciou o DARF correspondente que será quitado no prazo legal.
Os autos foram encaminhados à fiscalização para análise, conforme orientação
constante da Norma de Execução Cofis/Codac no 03 de 23/12/2010 (fls. 65). Tal
providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 67/69 e na emissão
do Despacho Decisório de fls. 70. Foram mantidas as seguintes infrações:
A) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.640,00.
B) Dedução Indevida de Despesas com Instrução de R$ 2.592,29.
Cientificada da Revisão do Lançamento (fls. 73/76), a contribuinte apresentou
manifestação (fls. 77/79) onde indica a juntada de declaração do profissional Sundar
Melo Abreu Filho em complementação aos recibos anteriormente apresentados e alega
que não pode localizar a odontóloga Gleicy Kelle P. de Freitas para emissão de
declaração similar, mas que a essência do pagamento e da prestação de serviço já está
devidamente comprovada através dos recibos já acostados aos autos. Quanto às
despesas com instrução, expõe que não impugnou a glosa efetuada, mas que dentro do
prazo legal efetuou o pagamento do DARF correspondente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificada da decisão, em 15/04/2015 (fls. 98), a contribuinte, em 15/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 100/102), alegando que a prova documental apresentada e
novamente carreada, estão em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a efetividade dos tratamentos e dos dispêndios realizados,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724560/2011-10

porquanto idôneos. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/116.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Flaubert Couto
Andrade (R$ 400,00), Sundar Melo Abreu Filho (R$ 14.130,00), Cíntia N. P. Jube (360,00) e
Gleicy Kelle Pires de Freitas (R$ 2.000,00) e à Ultra Sonografia Centro de Medicina Fetal (R$
2.000,00), por falta da indicação do endereço das profissionais Cíntia e Gleicy e dos registro
na entidade de classe em relação aos profissionais Sundar e Flaubert e acatamento das
despesas com a Ultra Sonografia Centro de Medicina Fetal, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 89/92), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 39/44), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724560/2011-10

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida com a retificação dos recibos e/ou apresentação de declarações
emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a indicação dos respectivos registros junto às
entidades de classe, sendo certo que em relação a despesa com a Ultra Sonografia Centro de
Medicina Fetal, no limite em que comprovada, já foi restabelecida em sede de revisão do
lançamento – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 91), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
No que concerne à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99,
extrai-se do Termo Circunstanciado que a autoridade revisora restabeleceu apenas o
pagamento declarado para o Centro de Estudos de Anestesia e parte do pagamento
declarado para a Ultra Sonografia Centro de Medicina Fetal. Foram mantidas as
seguintes glosas: R$ 400,00 - Flaubert C. Andrade, R$ 14.130,00 – Sundar Melo
Abreu Filho, R$ 360,00 - Cíntia N. P. Jube, R$ 750,00 - Ultra Sonografia Centro de
Medicina Fetal e R$ 2.000,00 - Gleicy Kelle Pires de Freitas.
Do exame dos autos, verifica-se que os recibos de Cíntia e Gleicy (fls. 20/21, 24) não
possuem endereço das profissionais que os emitiram, requisito legal previsto no art.
80, §1o, III, do RIR/99, não sendo hábeis, portanto, para fins de dedução de despesas
médicas.
Também não podem ser restabelecidas por esta julgadora as despesas declaradas para
Sundar e Flaubert, haja vista que os documentos apresentados pela contribuinte não
indicam o número do registro no conselho de classe profissional de seus emitentes
(fls. 22/25, 80). Cabe esclarecer que a indicação do referido registro nos recibos de
despesas médicas tem como finalidade identificar a especialização de seus emitentes
e demonstrar que estes estão devidamente habilitados para o exercício de suas
atividades, possibilitando, por conseguinte, o enquadramento nas formações
profissionais previstas no caput do art. 80 do RIR/99.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724560/2011-10

Quanto à despesa com a Ultra Sonografia Centro de Medicina Fetal, verifica-se que a
única nota fiscal juntada aos autos (fls. 18) já foi acatada pela autoridade revisora,
não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original